Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705522-02.2017.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO LUIZ ALVES D E S P A C H O Considerando que a ação de execução foi movida em face do espólio de Francisco Luiz Alves, intime-se o apelante para esclarecer se o recurso foi interposto corretamente, visto que, no corpo das razões do apelo (id 22907326, p. 3), se refere à execução fiscal ajuizada em face do E. de SABRINA DAMASCENO NUNES. Prazo: 5 (cinco) dias (CPC, art. 932, parágrafo único). Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator